Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SANADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão de Agravo de Instrumento provido para fixar índices de atualização do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, por não ter havido redistribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, razão assiste à parte embargante, pois houve omissão no Acórdão, que deu provimento ao recurso para fixar os índices de atualização do crédito, no tocante à redistribuição dos honorários recursais em favor do embargante, nos termos do que determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.
4. Dessa forma, cabível a redistribuição da verba sucumbencial como pleiteado pela parte embargante, de modo que deve ser fixado em 1/3 (um terço), do percentual fixado pelo Juízo a quo, ao embargante e 2/3 (dois terços) à parte embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. Ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença, para acolhimento dos índices de correção defendidos pelo executado, deve ser redistribuída a sucumbência, nos termos do disposto no artigo 86 do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 86, 489, §1o e 1.022.